Tribunal: TJES
Processo: 5003134-12.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003134-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS LOURENCO DOS SANTOS
RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003134-12.2023.8.08.0012

RECORREN
TE: JONAS LOURENCO DOS SANTOS

RECORRIDO: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. TELAS SISTÊMICAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR SERVIÇO PRESTADO. PROVA UNILATERAL QUE NÃO COMPROVA A DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
JONAS LOURENCO DOS SANTOS
em face de
TOOTH ODONTOLOGIA LTDA.
Aduz o autor, em síntese, em 24/09/2020, contratou a ré para extração de dentes e colocação de próteses definitivas, por R$ 11.033,33, tendo sido o tratamento parcialmente finalizado em 24/04/2021, uma vez que apenas foram extraídos dentes e a ré se nega a entregar as próteses. Relata que efetuou reclamação ao Procon, sem sucesso na resolução do impasse. Pede, então, a condenação da ré à devolução do que pagou pelo tratamento (R$ 11.033,33) e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de Contestação (ID. 5275972), a requerida alegou que o autor contratou 14 extrações, duas cirurgias de protocolos inferior e superior com a instalação de implantes, o que foi feito, além de ter recebido as próteses provisórias, restando apenas a entrega das próteses definitivas. Sustenta que, após as cirurgias, foi liberado para aguardar o período de cicatrização dos implantes, que varia de 6 meses a 1 ano, tendo sido agendada consulta com o autor para prosseguir com o tratamento, contudo, ele não compareceu, pelo que a rescisão pretendida se dá por culpa exclusiva do consumidor. Assevera que não há danos indenizáveis. Requer a rejeição dos pleitos iniciais.

A sentença (ID. 5276186) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos autorais para, declarando a rescisão do contrato entre as partes celebrado em setembro/2020, condenar a ré a restituir ao autor R$ 1.655,00 (mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de abertura da reclamação ao Procon (06/12/2022 - Id. 22437477), a teor do que estabelece a Súmula nº 43 do STJ, data esta que melhor reflete o período em que solicitado o cancelamento da contratação.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 5276198), para que sejam totalmente providos os pedidos autorais, haja vista que a requerida colaciona apenas telas sistêmicas como forma de comprovação dos serviços prestados, o que por si só, não é suficiente para demonstrar inexistência de falha na prestação dos serviços, já que se trata de prova produzida de forma unilateral.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 5276205) ao recurso inominado, requerendo a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à recorrida o ônus de provar a regularidade da prestação do serviço contratado.

Inicialmente, verifico que a requerida sustenta suas alegações com base em telas sistêmicas (IDs. 5275980; 5275978; 5275977; 5275974) que indicam os procedimentos supostamente realizados pela recorrida. Todavia, tais anexos são telas sistêmicas, que por sere produzidas unilateralmente, não são capazes de comprovar que de fato que tais serviços foram prestados de forma adequada, ou ainda, que sequer tenha sido realizado.

Neste sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Tela sistêmica apresentada pela embargante que não comprova o registro do contrato, de modo a possibilitar a cobrança da respectiva tarifa,
até porque é prova unilateral e, tratando-se de registro interno, pode ter suas informações manipuladas –
Tarifa de avaliação do bem cujo custo é de responsabilidade da instituição financeira – Pretensão da embargante à rediscussão da matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10176591120208260032 SP 1017659-11.2020.8.26.0032, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 25/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022).”

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Por outro lado, a ora recorrida colaciona apenas um documento com a devida assinatura do ora recorrente, no qual consta a devida realização de 6 (seis) extrações, vide ID. 5277975. Portanto, resta incontroverso que tais procedimentos foram efetivamente realizados.

Oportunamente, reitero que não é possível confirmar a devida realização dos outros procedimentos contratados apenas com base em telas sistêmicas.

Nesta toada, verifico que a requerida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Haja vista que restou devidamente comprovado a realização de 6 (seis) extrações de dentes, entendo que o valor a ser devolvido ao ora recorrente deve ter tais procedimentos deduzidos. Portanto, o autor pagou um total de R$ 11.033,33 ao requerido, e deduzindo-se o valor dos procedimentos efetivamente prestados e comprovados em juízo, quais sejam, 06 (seis) extrações de dentes superiores, no valor total de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), restam R$ 9.833,33 (nove mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) que devem ser devolvidos ao ora recorrente, haja vista que não há comprovação da efetiva prestação dos demais procedimentos por ele pagos.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo Recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico, de modo que atenda além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica, de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo também um caráter preventivo.

Portanto, fixo o valor de indenização a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por entender que se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 9833,33
(nove mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de
danos materiais
pelos serviços pagos e não comprovadamente prestados, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora a partir da citação, e de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) à título de
danos morais
, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento
. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso
.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)